Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. REJEITADA. MÉRITO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. COMPROVADA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRESUMIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Necessário conhecer do documento juntado em sede recursal, pois posterior à sentença proferida pelo Juízo de origem, uma vez se tratar de documentos novos, nos termos dos art. 435, parágrafo único do CPC.
2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
4. Inaplicável a Teoria da Aparência com base apenas nas publicações em rede social, desacompanhada de outros documentos que fortaleçam tais alegações, quando o que se tem nos autos são documentos em sentido contrário.
5. Observada a capacidade financeira do autor, na obrigação alimentar do genitor e nas necessidades dos menores atendeu à conjugação binômio necessidade/possibilidade, o valor fixado deve ser mantido.
6. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento dos documentos rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.